Tribunal: TJSP
Processo: 1001220-28.2017.8.26.0355
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – EMBARGOS DO DEVEDOR – NULIDADE DA CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR – NULIDADE SUPRIDA.
Nos embargos à execução incide o princípio da eventualidade, com a concentração da defesa do devedor, que tem o ônus processual de alegar toda a matéria útil à defesa (art. 16, § 2o, da Lei no 6.830/80), sob pena de preclusão.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – EMBARGOS DO DEVEDOR – NULIDADE DA CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR – NULIDADE SUPRIDA.
Nos embargos à execução incide o princípio da eventualidade, com a concentração da defesa do devedor, que tem o ônus processual de alegar toda a matéria útil à defesa (art. 16, § 2o, da Lei no 6.830/80), sob pena de preclusão. Precedentes do STJ. Executado que se limitou a suscitar a nulidade da citação. Vício que se considera suprido com o comparecimento espontâneo do executado (art. 239, § 1o, CPC). Desnecessidade de renovação dos atos processuais. Sentença reformada. Embargos improcedentes. Recurso provido.